Tribunal: TJSP
Processo: 0032951-96.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto é verdade que sequer foram questionadas pela defesa - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo – Penas readequadas – Aumento da basilar modificado – Regime semiaberto devido – Réu portador de maus antecedentes – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032951-96.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante JEFFERSON LUÍS RESTINI DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032951-96.2014.8.26.0506 - Voto no 19.426
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0032951-96.2014 Ribeirão Preto
Apelante: Jefferson Luis Restini dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.426
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação - Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas, tanto é verdade que sequer
foram questionadas pela defesa - Prova robusta a admitir a
condenação do réu, bem como seu dolo Penas readequadas
Aumento da basilar modificado Regime semiaberto devido Réu
portador de maus antecedentes Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 334/339, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar JEFFERSON LUIS RESTINI
DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 180, caput, por oito vezes, na forma do
artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
354/358), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando tão somente
o redimensionamento da pena a fim de que seja afastado o aumento
da basilar, modificado a fração em razão da confissão, afastado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032951-96.2014.8.26.0506 - Voto no 19.426
3
continuidade delitiva, bem como a substituição da reprimenda corporal
por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto.
Regularmente processado o recurso, com o
oferecimento das contrarrazões de fls. 362/365, vieram os autos a
esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 374/386).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, por oito vezes, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias narradas na
denúncia, entre os dias 28 de junho e 23 de julho de 2014, por volta
das 18h47min, no interior da residência situada à Rua Sebastião
Marques Alves, no 305, recebeu e ocultou de maneira escusa, em
proveito próprio: 01 (uma) máquina de lavar roupa da marca WAP,
pertencente à vítima Carlos Alberto Nascimento (RDO no 5967/2014
fls. 46/47); 01 (uma) maleta de cor verde com a inscrição Makita, 01
(uma) ferramenta do tipo “lixadeira” da marca Bosch, 02 (duas bolsas
feitas em nylon e 01 (um) pneu estepe, aro 13, todos pertencentes à
vítima Rinaldo Trombela (RDO no 1018/2014 e 1065/2014 fls. 55/56
e 57/58); 01 (um) par de sapatos da marca Brooksfield, 01 (um)
aparelho celular da marca Nokia e 01 (um) pneu estepe da marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032951-96.2014.8.26.0506 - Voto no 19.426
4
Pirelli, pertencentes à vítima Alexandre Romanelli Mendonça (RDO no
5886/2014 fls. 64/65); 01 (uma) maleta contendo diversas peças
feitas em prata, pertencente à vítima Maria Lúcia Nogueira Salomão
(RDO no 2616/2014 fls. 82/83); 01 (uma) mochila, 01 (um) óculos de
sol, 01 (um) estojo e 01 (um) caderno, todos da vítima Mateus Porfírio
da Silva (RDO no 1131/2014
fls. 96/97); 01 (uma) bolsa com a
estampa Maquel, contendo produtos cosméticos e 01 (um) pneu
estepe da marca Goodyear, pertencentes à vítima Hellen Cristiane
Grepi (RDO no 1157/2014 fls. 108/110); 01 (um) pneu estepe da
marca Pirelli, pertencente à vítima Valter Américo Fernandes Pessoa
(RDO no 1140/2014 fls. 121/122); e, por fim, 01 (uma) motocicleta
Honda/CG 150 Titan, placas DYL-5726, de propriedade da vítima
Felipe Gustavo de Campos (cf. fls. 125/126), os quais foram
devidamente apreendidos e avaliados, sendo certo que o fez ciente
da origem ilícita que os inquinava.
Consoante apurado, no período compreendido
entre os dias 28 de junho de 23 de julho de 2014, sob circunstâncias
absolutamente escusas, o recorrente recebeu os bens acima referidos
e os ocultou no interior da residência localizada à Rua Sebastião
Marques Alves, no 305, Jardim Helena, nesta cidade.
Entretanto, no dia 23 de julho de 2014, por
volta das 18h47min, policias militares foram acionados via COPOM e
receberam informação no sentido de que o imóvel situado no
endereço em questão abrigava duas motocicletas de origem espúria,
razão pela qual se deslocaram até o local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032951-96.2014.8.26.0506 - Voto no 19.426
5
Quando de sua chegada, os agentes estatais
perceberam que as pessoas que lá estavam empreenderam fuga
pelos fundos, motivo pelo qual ingressaram no imóvel e efetivamente
localizaram duas motocicletas, tratando-se da Honda/CG 150 Titan
acima referida, e uma Honda/NX Falcon, sem notícia de furto ou
roubo, além dos demais itens acima mencionado e de outros não
reconhecidos por seus possíveis proprietários de direito.
Deflagradas as investigações, apurou-se que a
residência onde as rei furtivae foram descobertas pertence à
testemunha Marcos Roberto Pereira e tinha sido alugada a Pablo
César Paes, que por sua vez a repassou para o insurgente, o qual
nela passou a residir com sua companheira.
Desta feita, uma vez que o acusado detinha os
produtos em imóvel sob sua responsabilidade, os quais se achavam
desprovidos de qualquer documentação que comprovasse obtenção
por meios lícitos, afigura-se inequívoco o seu conhecimento acerca da
origem espúria dos bens que recebeu e ocultou, destacando-se,
ademais,
que
atualmente
seu
paradeiro
é
completamente
desconhecido (cf. fls. 264/270).
A autoria e a materialidade delitivas são
incontroversas, tanto é verdade que sequer foram questionadas pelo
apelante. E, de fato, os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto em solo policial como em Juízo (fls. 03, 05 e cf. mídia digital),
aliados à confissão do recorrente, foram suficientes para atestar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032951-96.2014.8.26.0506 - Voto no 19.426
6
prática dos crimes de receptação, quanto a sua autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal,
restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 04/10,
auto de exibição e apreensão de fls. 14/24 e auto de avaliação indireta
de fls. 250/251.
Os crimes antecedentes, por sua vez, restaram
demonstrado por meio do boletim de ocorrência de fls. 46/47, 57/58,
64/65, 82/83, 96/97, 108/110, 121/122 e 125/126, assegurando-se,
assim, a origem ilícita dos bens.
Feitas
essas
considerações,
passa-se
à
análise das penas e do regime prisional, objeto da insurgência
defensiva.
Na primeira etapa da dosimetria, o d.
magistrado de primeiro grau entendeu por bem dobrar a pena-base,
sob o fundamento de ter sido alto o valor dos bens receptados, além
das consequências causadas às vítimas e o fato do réu ostentar maus
antecedentes. Neste ponto, a r. sentença merece pequeno reparo,
devendo a basilar ser aumentada em apenas 1/6 (um sexto), fixando-
a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa, eis que deve subsistir apenas os maus
antecedentes (fls. 279/281) como circunstância judicial negativa.
Isso porque, o elevado valor da res furtivae não
pode ser utilizado como fundamento para exasperar a pena-base,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032951-96.2014.8.26.0506 - Voto no 19.426
7
além do Juízo a quo não ter especificado quais foram as
consequências para cada vítima de ter dito seus bens receptados, o
que impede de valorar negativamente a reprimenda.
Na segunda fase, de fato, está presente a
atenuante da confissão, devendo a pena retornar ao patamar mínimo
legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez dias-multa).
Na terceira e derradeira, agiu com o devido
acerto o Juiz de primeiro grau ao aplicar a continuidade delitiva no
caso em comento, eis que para que um crime seja considerado como
continuação do anterior, pela teoria aceita na jurisprudência (objetiva-
subjetiva), é necessário que sejam praticados em condições
semelhantes de tempo e lugar e com maneira de execução similar,
exigindo-se, ainda, a unidade de desígnios, o que de fato ocorreu no
caso em comento.
Assim, considerando a enorme quantidade de
receptações perpetradas pelo insurgente (no total 08), de rigor manter
a fração utilizada na r. sentença, qual seja, 2/3 (dois terços), fixando,
em definitivo, as penas de 01 (um) ano e 08 (dois) meses de reclusão
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.
Incabível, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não
preenchimento dos requisitos legal para tanto, tendo em vista tratar-se
de réu portador de maus antecedentes. Conquanto não se trate de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032951-96.2014.8.26.0506 - Voto no 19.426
8
reincidência específica, é certo que a vida anteacta do insurgente
demonstra que o mesmo não absorveu valores essenciais para a
convivência no corpo social, de modo que não se afigura socialmente
recomendável a medida requerida, à luz do artigo 44, § 3o, do Código
Penal, não se deslembrando, ainda, do disposto no artigo 44, inciso
III, do estatuto repressivo.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, fica mantido o semiaberto, considerando o fato do insurgente
ser portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 3o do
Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao apelo defensivo, readequando as reprimendas para o
patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor
mínimo legal, mantendo-se, no mais, nos termos em que proferida, a
r. decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator